Tribunal: CARF
Processo: 11234.720044/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720044/2020-84
ACÓRDÃO
2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos somente em recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
REMUNERAÇÕES PAGAS E NÃO INFORMADAS EM GFIP. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Os documentos ou informações apresentados pelo sujeito passivo, bem
como provenientes de outras fontes de dados, que demonstrem
divergências com as informações constantes das GFIP apresentadas,
permitem à fiscalização a realização do lançamento de ofício do tributo,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O êxito das alegações está diretamente ligado ao conjunto probatório
existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária; alegações em tese, desvinculadas de fatos concretos
ocorridos em cada competência litigiosa, não têm o condão de modificar o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de não aproveitamento de pagamentos; de
inexistência de metodologia adequada para o cálculo do valor lançado; de provas de validade
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
2
duvidosa; de falta de responsabilidade do gestor atual; dos pedidos relativos à redução de multas
e juros; e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela municipalidade à
Seguridade Social (parte patronal, segurados e RAT), incidentes sobre remunerações pagas a
empregados, apuradas a partir de informações apresentadas pelo sujeito passivo e também
obtidas no Site do TCE (//itttp:site.tce.ma.gov.br), que permitiram concluir que as GFIP
apresentadas não continham a totalidade das remunerações pagas, de modo que lançadas as
diferenças apuradas, além de multas por descumprimento de obrigações acessórias.
O Relatório Fiscal está às fls. 2 e ss e dele se extrai:
5. ... o Ente Federativo... disponibilizou grande parte da documentação solicitada.
6. Para complementar o que fora solicitado, a Fiscalização teve acesso a site oficial
do Tribunal de Contas do Estado... de onde foram extraídos alguns dados
relevantes.
7. Com a documentação disponibilizada e a obtida através do Site do TCE, a
Auditoria levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os
Segurados, tendo com isso apurado e lançado os devidos créditos tributários;
conforme itens abaixo especificados.
8 . Através das planilhas "Demonstrativo 26-Empenho por unidade orçamentária"
(exercício 2016) e "Empenho Por Unidade Orçamentária (Analítico)" (exercício
2017) disponíveis no site do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos
emitidos nos exercícios 2016 e 2017. Com os Empenhos emitidos, os Resumos das
Folhas de Pagamento e as Ordens de Pagamento encontradas foi possível montar
a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" que apresenta toda movimentação
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
3
ocorrida durante os exercícios sob fiscalização e relativa a eventos
previdenciários.
9 . Analisando a planilha “Folhas de Pagamento (geral)”, foram observados:
a) Pagamentos a Segurados Empregados/Contratados, a Segurados Contribuintes
Individuais e Segurados Condutores Autônomos que não constavam nas .. GFIP do
período;
b) Remunerações pagas ou creditadas a segurados/contratados que não são
consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo das contribuições
previdenciárias; ou seja: não foram consideradas como salário-de-contribuição e
não houve o desconto das Contribuições Previdenciárias relativas a esses
servidores;
[lançamento controlado no PAF 11.324.720045/2020-29, em julgamento nesta
mesma reunião];
c) valores abatidos a título de compensação, nas GFIPs apresentadas pelo Ente
Federativo;
d) ... não foram encontradas as Folhas de Pagamento referentes à competência
12/2017;
10. Através do Tif n° 01/2020, de 11/09/2020, ... a fiscalização solicitou que o Ente
Federativo esclarecesse os fatos encontrados quando da análise dos documentos;
no entanto, expirado o prazo, o contribuinte não atendeu à intimação; ou seja,
não apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
11.
A planilha "Folhas de Pagamento (geral)" apresenta, por
competências/secretarias, os valores presentes nos resumos das Folhas de
Pagamento que foram encontradas no site do TCE. A coluna "03.f-Base Inss"
destaca os valores considerados pelo Ente Federativo como Base de Cálculo das
Contribuições Previdenciárias e a coluna "03.g-Desc.Seg." mostra os valores
descontados em folha de pagamento dos Segurado Empregados/Contratados.
Destacamos que:
a) Os valores apresentados nas colunas "03 - f-Base Inss" e "03.g-Desc.Seg." foram
consolidados na planilha "Folhas de Pagamento (totais)" e lançados no presente
processo;
...
d) A coluna "03.c-Rubricas" destaca as remunerações pagas ou creditadas aos
Segurados Empregados/Contratados e que não foram consideradas, pelo Ente
Federativo, base de cálculo das contribuições previdenciárias. Dados oriundos da
coluna "04.a-Totais" da planilha "Rubricas não Consideradas". Valores que foram
consolidados na planilha "Créditos Tributários Arbitrados", na coluna "Rubricas
Não Consideradas" e lançados no processo n° 11.234.720.047/2020-18;
...
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
4
15. A planilha "Contribuições Sociais Descontadas dos Segurados e não
Repassadas à Previdência Social' apresenta as contribuições descontadas dos
Segurados Empregados/Contratados c/ou Segurados Contribuintes Individuais e
não repassadas à Previdência Social. Valores demonstrados nas Planilhas
"Servidores Empregados não Informados em GFIP"...
Conforme relata a fiscalização, ao observar que nem todos os pagamentos feitos a
empregados, contratados, contribuintes individuais e condutores autônomos constavam da GFIP,
além de compensações não comprovadas, inconsistências sobre as quais o contribuinte não se
manifestou, procedeu-se ao lançamento em discussão (planilha "Folhas de Pagamento (geral).
Nos itens 12 e 13 do Relatório Fiscal esclarece a fiscalização sobre como chegou aos
valores lançados relativos a contribuintes individuais e transportadores autônomos; nos itens 14 e
16 relata sobre o aproveitamento de valores recolhidos; no item 15 discorre sobre valores
descontados e não recolhidos (controlados no PAF 11.234.720045/2020-29); no item 17 relata
sobre compensações não comprovadas.
Nos itens 18 a 20 esclarece que compõe o presente processo valores não
informados em GFIP e nem recolhidos em GPS, com abatimentos dos respectivos créditos
recolhidos, quando possível.
Nos itens 21 a 25 discorre sobre as multas por descumprimento de obrigação
acessória por deixar o ente de declarar na GFIP todos os fatos geradores da contribuição
previdenciária e por não lançá-los em títulos próprios.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação por meio da
qual, conforme relata o julgador de piso (fl. 545 e ss):
Da Preliminar:
... percebe-se que não houve a intimação regular do Município, através do seu
representante legal, e, ante a omissa da legislação quanto à forma, evidente a
irregularidade no processo administrativo, já que descumpriu o comandos do
artigos 40 e 10 do DECRETO N° 7.574, DE 29 SETEMBRO DE 2011, violando os
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos da
Constituição Federal.
...
Deste modo, requer a nulidade do procedimento fiscal n.° 11.234.720.044/2020-
84, a partir do TERMO DE LANÇAMENTO E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL, pois a notificação foi enviada pelos correios (frise-se,
sem a comprovação nos autos), e, do mesmo modo, sem a qualificação do
notificado.
3 - DO MÉRITO
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
5
 O Fiscal atuante promoveu o lançamento a partir de ordens bancárias, sem,
contudo, constar a individualização dos servidores, do mesmo modo não
individualizou as verbas remuneratórias.
... O ilustre Fiscal autuante, em seu relatório fiscal, simplesmente fez o cálculo
levando em consideração o valor total da ordem bancária.
 O Valor total das ordens bancárias, utilizada pelo Fiscal, é referente a somas das
parcelas, e muitas dessas parcelas não se enquadram na definição da base de
cálculo da contribuição previdenciária prevista na Lei n. 8.212/91, na medida em
que não se destinam à direta retribuição do trabalho prestado, conforme disposto
na regra matriz do tributo.
...
 Portanto, o salário de contribuição deverá refletir a totalidade dos rendimentos
pagos ao empregado a título de retribuição direta do trabalho.
 Partindo dessa premissa e voltando à contribuição patronal, tem-se que o
recolhimento da mesma não pode incidir sobre os valores pagos aos empregados
a título de (i) adicional de férias (terço constitucional de férias), (ii) dos primeiros
15 dias de afastamento do empregado em razão de doença ou acidente, (iii) das
férias indenizadas, (iv) do aviso prévio indenizado, (v) do salário maternidade e
(vi) do décimo terceiro indenizado, haja vista configurarem verbas de cunho
eminentemente indenizatório ou decorrentes de obrigação legal, não derivadas,
portanto, do trabalho prestado, o que adiante se demonstrará detalhadamente.
[PASSA A DISCORRER SOBRE CADA UMA DESSAS RUBRICAS PARA CONCLUIR QUE
NÃO SÃO BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS LANÇADAS E
POR FIM REQUER O CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA EM DISCUSSÃO].
O colegiado da 12a Turma da DRJ01 julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito. O princípio da ampla
defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para
apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as
provas que considera necessárias.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
6
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
PARCELAS
INTEGRANTES.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas em relação aos segurados abrangidos pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), ficando sujeitos, em relação a estes, ao
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.
Somente as parcelas expressamente previstas em lei não se sujeitam à incidência
previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de
apuração da base de cálculo correspondente, desde que sejam atendidas todas as
condições legais e sua correspondente regulamentação.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 5/7/2021 (fl. 570), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 4/8/2021 (fls. 571 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, acrescentando:
1 – Na narrativa dos fatos:
1.1 – ser inadmissível a imputação do débito ao Município de Presidente Dutra/MA
desconsiderando os valores efetivamente pagos, qual seja a GPS devidamente pagas;
1.1 - inexistir metodologia adequada para o cálculo do valor, bem como se basear
em documentos com validade fiscal duvidosa, assim como não haver descontos de valores já
adimplidos pelo Município.
2 – Na preliminar
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
7
2.1 – nulidade da prova - a auditoria da Receita Federal se baseou em meras
planilhas que supostamente teriam sido retiradas do Portal do TCE/MA, as quais não possuem
assinatura, nem o timbre do Município de Presidente Dutra, nem sequer o número do processo
constante no TCE/MA, sendo documentos sem qualquer validade jurídica e, portanto, não sendo
provas idôneas para respaldar o processo em epígrafe;
2.2 - não houve a juntada de nota de empenho ou folha de pagamento com relação
nominal de servidores que justificasse suposta irregularidade imputada ao Município, de modo
que as planilhas apresentadas pela Receita Federal para imputar débito previdenciário, além de
apócrifas e sem timbre, também estão desacompanhadas do documento contábil essencial para
validade jurídica, qual seja a nota de empenho, além de desacompanhada da relação nominal dos
servidores, que facilmente pode ser obtido por meios oficiais de transparência.
A seguir, repete os termos da impugnação, trazendo novos argumentos para
reforçar a tese de que não houve a individualização dos segurados, mas somente considerou o
valor total das ordens bancárias, nas quais estão incluídas parcelas que não são base de cálculo
das contribuições previdenciárias, por não se constituírem em remuneração, passando a dispor
sobre as mesmas, quais sejam, terço constitucional de férias, (ii) primeiros 15 dias de afastamento
do empregado em razão de doença ou acidente, (iii) férias indenizadas, (iv) aviso prévio
indenizado, (v) salário maternidade e (vi) décimo terceiro indenizado.
Por último, acrescenta capítulo sobre a responsabilidade do ex-gestor sobre
eventual cometimento da conduta delituosa, qual seja a sonegação de contribuição
previdenciária, que não poderia ser transferida ao gestor atual; alega ainda que os juros e as
multas cobradas tornam a dívida impagável, requerendo sua redução.
Requer o cancelamento da exigência fiscal em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte, não se
conhecendo das alegações trazidas somente em recurso. Isso porque, conforme inciso III do art.
16 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato
e direito em que se fundamentam os recursos e os pontos de discordância em relação ao
lançamento deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas
razões sejam trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a
decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
8
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Dessa forma, as alegações trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
As inovações recursais são as seguintes:
1 - ser inadmissível a imputação do débito ao Município de Presidente Dutra/MA
desconsiderando os valores efetivamente pagos, qual seja a GPS devidamente pagas.
Essa alegação não foi apresentada em impugnação e mesmo que dela se
conhecesse, conforme relatado, nos itens 14 a 20, esclareceu a fiscalização que compõe o
presente processo valores não informados em GFIP e nem recolhidos em GPS, com abatimentos
dos respectivos créditos recolhidos (anexo 24). Convém transcrever referidos itens:
14. A planilha "Valores a Recolher X Valores Recolhidos" apresenta a comparação
dos valores declarados em Gfips com aqueles recolhidos via Guia da Previdência
Social (GPS). A coluna *04-S, Créditos" refere-se às sobras relativas aos totais
pagos através de GPS e/ou Compensados e são usados como créditos para abater
de valores apurados nesta Ação Fiscal e lançados no presente processo.
...
16 . Conforme o item 5 (cinco) presente no TIF n° 01/2020, foram constatadas
diferenças apuradas pelos sistemas informatizados internos, resultantes dos
cruzamentos GFIP's X GPS onde constam recolhimentos em GPS a maior do que o
valor declarado em GFIP (Ver relatório Ccorgfip em anexo). Não tendo havido
esclarecimentos e/ou retificação de Gfip até a presente data, os valores
recolhidos a maior foram considerados como créditos a favor do Ente Federativo
até o limite dos débitos previdenciários apurados nesta ação fiscal.
...
18. A planilha "Servidores Empregados não Informados em GFIP"" apresenta o
confronto dos valores apurados na Ação Fiscal com os valores declarados através
das Gfips apresentadas pelo Ente Federativo. As colunas sob o título "Valores
Devidos e NÃO Declarados em GFIP" foram migradas para a planilha "Valores
Lançados no Processo 11.234.720.044/2020-84; (Não Informados em Gfip)" para
que os créditos a favor do Ente Federativo fossem devidamente abatidos.
19. A planilha "Valores Lançados no Processo 11.234.720.044/2020-84 (Não
Informados em Gfip) apresenta os reais valores apurados como débitos
previdenciários do Ente Federativo nesta ação fiscal, após serem abatidos os seus
Créditos provenientes de sobras cm GPS e/ou compensados. Note-se que os
saldos apurados na planilha "Valores a Recolher X Valores Recolhidos", coluna
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
9
"04-S. Créditos", foram utilizados como créditos a favor do Ente Federativo e
abatidos dos seus Débitos apurados. As colunas "03.b-Lançado", "04.b- Lançado",
"05.b- Lançado", "06.b- Lançado", "07.6- Lançado", após deduzidas das sobras de
créditos, são os reais valores apurados e lançados no processo como Débitos
Previdenciários do Ente Federativo. Os valores existentes na coluna "07.c-Sobra
A", caso existissem, seriam usados como créditos do Ente Federativo para abater
dos valores apurados nesta Ação Fiscal como débitos Previdenciários de outros
levantamentos.
20. O fato de não informar em GFIP as remunerações apuradas e citadas nos
parágrafos acima acarreta a não declaração da contribuição patronal a cargo do
Ente Público sobre a remuneração dos segurados e às contribuições para os Riscos
Ambientais do trabalho - RAT. Os fatos descritos incrementam por demais os
Encargos Previdenciários, devido ao fato de não terem sido contabilizados em
GFIP e nem recolhidos através da Guia da Previdência Social (GPS) todas as
contribuições registradas.
O recorrente alega que não houve o aproveitamento de seus recolhimentos, mas
não traz qualquer prova de suas alegações, ao passo que a fiscalização, nas planilhas citadas,
demonstra que houve o aproveitamento dos valores recolhidos.
2 - Prossegue o recorrente inovando em suas razões recursais quando à alegação de
que inexistiu metodologia adequada para o cálculo do valor lançado, bem como baseou-se o
lançamento em documentos com validade fiscal duvidosa, trazendo ainda em preliminar, alegação
de nulidade da prova, uma vez que a auditoria da Receita Federal se baseou em meras planilhas
que supostamente teriam sido retiradas do Portal do TCE/MA, as quais não possuem assinatura,
nem o timbre do Município de Presidente Dutra, nem sequer o número do processo constante no
TCE/MA, sendo documentos sem qualquer validade jurídica e, portanto, não sendo provas idôneas
para respaldar o processo em epígrafe.
Ora, além de se constituírem tais alegações em inovações, eis que não submetidas à
primeira instância, de forma que não conhecidas, apenas para esclarecimento noto que, quanto à
metodologia de cálculo, basta ler o relatório fiscal, mormente os itens 8 e seguintes, além das
planilhas elaboradas pela fiscalização, para se entender a metodologia de cálculo aplicada, que
observou os ditames legais.
Além disso, quanto às alegadas “meras planilhas que supostamente teriam sido
retiradas do Portal do TCE/MA” (nulidade da prova), trata-se de informações repassadas àquele
órgão de controle de contas pelo próprio ente, de forma que se trata de documentação idônea e
que goza de fé pública. A fiscalização apurou os valores a partir das notas de empenho emitidas
pela municipalidade, obtidas do site oficial do Tribunal de Contas do Estado.
3 – Também não conheço das alegações relativas à responsabilidade do ex-gestor
sobre eventual cometimento da conduta delituosa, qual seja a sonegação de contribuição
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
10
previdenciária, que não poderia ser transferida ao gestor atual, por se tratar também de inovação
recursal.
4 - Em recurso alega o recorrente que os juros e as multas aplicadas são
exorbitantes e pede sua redução, matéria também apresentada somente em recurso e que não
será conhecida, registrando que, mesmo que conhecida, não seria acatada por falta de previsão
legal.
Por fim, registro ainda que o recorrente já desde a impugnação não verteu uma
linha sequer em relação aos valores apurados como apropriação indébita e também sobre as
multas por descumprimento de obrigações acessórias, matérias portanto preclusas.
DAS PRELIMINARES
Com relação à preliminar de que não houve a juntada de nota de empenho ou folha
de pagamento com relação nominal de servidores que justificasse suposta irregularidade
imputada ao Município, de modo que as planilhas apresentadas pela Receita Federal para imputar
débito previdenciário, além de apócrifas e sem timbre, também estão desacompanhadas do
documento contábil essencial para validade jurídica, conforme apontado no item 8 do Relatório
Fiscal:
8 . Através das planilhas "Demonstrativo 26-Empenho por unidade orçamentária"
(exercício 2016) e "Empenho Por Unidade Orçamentária (Analítico)" (exercício
2017) disponíveis no site do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos
emitidos nos exercícios 2016 e 2017. Com os Empenhos emitidos, os Resumos das
Folhas de Pagamento e as Ordens de Pagamento encontradas foi possível montar
a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" que apresenta toda movimentação
ocorrida durante os exercícios sob fiscalização e relativa a eventos
previdenciários.
O contribuinte não contesta as divergências apuradas a partir do cruzamento das
informações constantes das folhas de pagamento (anexo 17) x empenhos/ordens de pagamento
(anexos 10 a 14 e 16) x GFIP (anexo 26) – além daquelas apuradas por aferição indireta quando
não apresentada as folhas de pagamento (anexo 28 – controladas no PAF 11.234.720045/2020-29)
- mas se limita a dizer que não houve individualização dos segurados.
Ora, as planilhas que serviram de suporte para o lançamento tributário têm
individualizações suficientes para a produção de provas que eventualmente quantificasse os Autos
de Infração em patamares menores, tais como o número do empenho, o número da ordem de
pagamento, valores, destinatários, Secretarias, credores, serviço, etc, com detalhamento no
Relatório Fiscal e seus 29 anexos, sendo que todas essas informações e eventos foram produzidos
pelo recorrente, seja pelos documentos apresentados à administração tributária, seja por aqueles
apresentados ao TCE; portanto, para demonstrar suas alegações deveria ele produzir argumentos
específicos acompanhados de provas específicas, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
11
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento (nulidade da notificação) sob
alegação de não ter sido devidamente intimado do mesmo, uma vez que a notificação teria sido
enviada pelos correios (e não pessoal), sem comprovação nos autos e sem qualificação do
autuado, conforme já bem esclarecido pelo julgador de piso, nos termos do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, que regulamenta o PAF, a intimação pode-se dar tanto por via pessoal, quanto
postal e ainda, frustradas essas, por edital.
No caso, a intimação do lançamento se deu por via postal, conforme AR de fl. 511,
ciência do lançamento, que o recorrente de pronto impugnou, defendendo-se de todos os fatos
apurados, de forma que não há que se falar na nulidade arguida.
Sem razão o recorrente quanto às questões preliminares.
DO MÉRITO
Conforme relatado, discute-se lançamento de contribuições previdenciárias
(patronal, GILRAT e segurados) devidas pelo Município de Presidente Dutra, apuradas a partir das
folhas de pagamento apresentadas, notas de empenho/ordens de pagamento e de informações
apresentadas em GFIP, sendo lançadas as diferenças apuradas, deduzidas dos valores já
recolhidos.
Conforme consta do relatório fiscal, o recorrente foi intimado a apresentar os
seguintes documentos:
a)
Resumo
Geral
das
Folhas
de
Pagamento
a
Servidores
Efetivos/Estáveis/Temporários/Ocupantes de Cargos em Comissão e a Servidores
Contribuintes Individuais (prestadores de serviços eventuais). Resumos
elaborados mensalmente e com a respectiva totalização das parcelas com e sem
incidência da contribuição previdenciária e os descontos legais;
b) Ordens de Pagamento Liquidadas referentes a todas as despesas. São as
Próprias Ordens de Pagamento extraídas do Sistema Contábil, onde constem
Empenho, Credor, Histórico, Valores, Descontos etc;
c) Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros ( contribuintes
individuais );
d) Comprovantes das contribuições previdenciárias ao Regime Geral da
Previdência Social descontadas dos prestadores de serviço ( Contribuintes
Individuais), quando estes descontos foram efetuados por outras fontes
pagadoras;
e) Leis de criação/extinção de regime próprio de previdência social (quando for o
caso);
f) Portarias de Homologação de Concursos Públicos e de nomeação de servidores;
g) Relação dos Servidores Efetivos Filiados a Regime Próprio de Previdência Social
(quando for o caso);
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
12
h) Relação dos srs. Prefeitos atuante no período 01/2016 a 12/2017; com dados
cadastrais (nome, endereço, cargo/função, telefone, CPF, RG e início/fim da
atuação).
Apresentou grande parte da documentação solicitada, que foi complementada pela
fiscalização com aquela constante do site oficial do Tribunal de Contas do Estado.
Com base na documentação disponibilizada (resumos das folhas de pagamento,
ordens bancárias/empenhos e GFIP) e naquela obtida através do Site do TCE, a Auditoria
constatou que grande parte das remunerações pagas a segurados e contribuintes individuais não
estavam declaradas em GFIP e não haviam sido recolhidas, de forma que efetuou o lançamento
em discussão, relativo à diferença encontrada.
A leitura do recurso permite perceber que o recorrente não verteu uma linha
sequer para explicar as divergências apuradas pela fiscalização, constantes do resumo geral da
folha de pagamento, dos empenhos/ordens de pagamento e daquelas informadas em GFIP, mas
limita-se a alegar que o lançamento se deu com base em ordens bancárias sem individualizar os
servidores ou as verbas remuneratórias, sendo que no total dessas ordens bancárias haveria
parcelas que não teriam caráter remuneratório, sobre as quais passa a discorrer, ou seja, não nega
que de fato não informou em GFIP a totalidade dos segurados empregados e contribuintes
individuais, de forma que correto o lançamento das divergências apuradas.
Diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo, consistente em não apresentar ou apresentar de forma
parcial os documentos e esclarecimentos solicitados, a Administração Tributária não poderia
quedar-se inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração.
O recorrente nada menciona sobre a não apresentação de "qualquer documento ou
esclarecimento" solicitado no TIF no 01/2020.
Como já dito anteriormente, de se frisar que no caso em tela as planilhas que
serviram de suporte para o lançamento tributário têm individualizações suficientes para a
produção de provas que, eventualmente, quantificasse os Autos de Infração em patamares
menores, tais como o número do empenho, o número da ordem de pagamento, valores,
Secretarias, setor, competência, além dos dados constantes das folhas de pagamento ((anexo 17 a
19), com detalhamento no Relatório Fiscal, lastreados por 29 anexos constantes deste processo.
Todas essas informações e eventos foram produzidos pelo Impugnante, portanto, para se
desincumbir do ônus probatório deveria produzir argumentos específicos, acompanhados de
provas, visando afetar a livre convicção motivada do julgador, nos termos do art. 29 do Decreto
70.235/727.
Na segunda linha de defesa, afirma o Impugnante que nos valores constantes nas
ordens bancárias têm verbas que não se enquadram no conceito de salário de contribuição na
medida em que não se destinam à retribuição do trabalho prestado, quais sejam, os valores pagos
a título de adicional de férias (terço constitucional de férias); dos 15 dias de afastamento do
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
13
empregado em razão de doença e acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário
maternidade e do décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas indenizatórias ou
decorrentes de obrigação legal, não derivadas do trabalho prestado.
Não se desconhece as normas e a jurisprudência sobre as verbas que compõem ou
não a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias; no entanto, sem a demonstração de que,
eventualmente, essas verbas compuseram a base de cálculo dos lançamentos tributários e em que
valores, esse debate é improfícuo, uma vez que o Processo Administrativo Fiscal não é o palco
apropriado para discussão de teses jurídicas desvinculadas de fatos concretos ocorridos em cada
competência litigiosa, sem esquecer que o ônus da prova é do Impugnante, como já dito
anteriormente. Essa prova não seria difícil de produzir, já que toda documentação relativa a esses
pagamentos poderia ter sido produzida pelo interessado.
As tabelas elaboradas pela Autoridade Lançadora, as informações contidas nos mais
de vinte anexos, combinadas com o Relatório Fiscal são suficientes para que o recorrente pudesse
dissecar a composição dos pagamentos realizados em cada competência lançada e a partir daí e
de provas específicas, demonstrar, eventualmente, a incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre verbas de natureza indenizatória. Nessas condições, poderia ser viabilizada, eventualmente,
a improcedência de parte dos lançamentos tributários.
No entanto, esse esforço probatório não foi observado, preferindo o recorrente o
debate teórico sobre a natureza jurídica, indenizatória, de determinadas verbas. Nomeia algumas
verbas de indenizatória sem contudo demonstrar com provas hábeis e idôneas, sua efetiva
tributação pelo presente Auto de Infração, em que montante e em que competência.
Ademais, compulsando os autos, noto que de fato consta do Relatório Fiscal que:
11.
A planilha "Folhas de Pagamento (geral)" apresenta, por
competências/secretarias, os valores presentes nos resumos das Folhas de
Pagamento que foram encontradas no site do TCE. A coluna "03.f-Base Inss"
destaca os valores considerados pelo Ente Federativo como Base de Cálculo das
Contribuições Previdenciárias e a coluna "03.g-Desc.Seg." mostra os valores
descontados em folha de pagamento dos Segurado Empregados/Contratados.
Destacamos que:
a) Os valores apresentados nas colunas "03 - f-Base Inss" e "03.g-Desc.Seg." foram
consolidados na planilha "Folhas de Pagamento (totais)" e lançados no presente
processo;
...
d) A coluna "03.c-Rubricas" destaca as remunerações pagas ou creditadas aos
Segurados Empregados/Contratados e que não foram consideradas, pelo Ente
Federativo, base de cálculo das contribuições previdenciárias. Dados oriundos da
coluna "04.a-Totais" da planilha "Rubricas não Consideradas". Valores que foram
consolidados na planilha "Créditos Tributários Arbitrados", na coluna "Rubricas
Não Consideradas" e lançados no processo n° 11.234.720.047/2020-18;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2020-84
14
Compulsando o Anexo 18 (Rubricas não consideradas), pode-se notar que tais
rubricas são:
a-16: Férias proporcionais;
b- 438: gratificação;
c-456 – Férias 50%.
Ou seja, rubricas não contestadas pelo recorrente, de forma que não lhe assiste
razão ao alegar que compôs o lançamento valores que não se encontram no conceito de
remuneração.

Assim, diante da constatação de divergências entre os valores declarados na GFIP e
aqueles constantes da planilha Resumo das folhas de pagamento apresentada à fiscalização e nos
empenhos/ordens de pagamento e diante da ausência de documentação comprobatória da
inclusão de verbas não tributáveis na base de cálculo do lançamento, restou à Auditoria Fiscal
apurar o valor do tributo devido, tributando a diferença encontrada.
Nesse mesmo sentido, conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
É certo, que sobre algumas das verbas relacionadas em abstrato na impugnação,
em tese, não incidem contribuições previdenciárias. Entretanto, para obter êxito
em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos adotados, caberia ao
interessado rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados nas
tabelas de lançamentos, apresentadas pela fiscalização às fls. 446 a 506, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento
ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo
que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos de Infração em suas
plenas integralidades.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de não aproveitamento de pagamentos; de inexistência de metodologia adequada para
o cálculo do valor lançado; de provas de validade duvidosa; de falta de responsabilidade do gestor
atual; dos pedidos relativos à redução de multas e juros; e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 630
DF CARF MF
Original